Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717831-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO E SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE DE PAULO E SILVA contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência e negou o imediato fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). Em suas razões (ID 71529336), o agravante sustenta que: 1) está com 70 anos de idade e possui, como comorbidade, hipertensão arterial sistêmica; 2) foi diagnosticado com melanoma metastático de mucosa nasal localmente avançado; 3) foi avaliado por equipe cirúrgica, com indicação de imunoterapia e posterior ressecção cirúrgica; 4) apresenta potencial curativo, todavia, o atraso do tratamento, pode retirá-lo da janela terapêutica; 5) foi prescrito o tratamento com o medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), 200 mg, endovenoso de 21/21 dias por 2 anos ou 35 ciclos; 6) não há outro tratamento disponível no SUS; 7) o tratamento deve ser iniciado o quanto antes com imunoterapia (com a medicação vindicada) para posterior ressecção cirúrgica; 8) o medicamento é incorporado ao SUS e é indicado ao tratamento da enfermidade que o acomete; 9) estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça o medicamento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 71599427). Após a elaboração de nota técnica pelo NATJUS, o juízo deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte autora o medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200 mg endovenoso, por 2 anos ou 35 ciclos, conforme prescrição médica (ID 71660961) É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A nova decisão substituiu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. O juízo determinou o fornecimento do medicamento nos termos requeridos. A questão passou a desafiar novo recurso, com nova fundamentação. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator